Tribunal: STF
Processo: Rcl 59340
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela advogada Marly Gomes Capote em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais, Criminais e da Fazenda Pública do Amazonas nos Autos nº 0601294-86.2019.8.04.0001. A parte reclamante alega afronta à modulação de efeitos estabelecida no julgamento do ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 608 da repercussão geral.



    2. O presente feito é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.



    3. Ademais, a referida advogada apenas representou cliente seu, o Sr. Joaci Farias Cabral, que figura na relação jurídica processual formada na origem (doc. 5). Isto é, a reclamante não é parte no processo em que proferido o ato reclamado, tampouco comprovou prejuízo sofrido pela decisão. É inadequada, portanto, a formulação de pedido, em nome próprio, visando a tutela de interesse subjetivo de terceiro (art. 18 do CPC/2015).   



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    5. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante regularizar o polo ativo da demanda e, consequentemente a representação processual, juntando-se a respectiva procuração, sob pena de não conhecimento do apelo.  



    Publique-se.   



          Brasília, 04 de maio de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator